Tribunal: STF
Processo: HC 141337
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus originário. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegada inépcia da denúncia. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 



    1. A gravidade concreta do delito autoriza a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



    2. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Os autos não evidenciam desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário 



    3. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Hipótese em que a inicial acusatória atende aos requisitos legais, não sendo possível acolher a alegada inépcia da denúncia.



    4. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 



    5. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.